Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para resguardar a ordem pública. O paciente responde pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão observou os requisitos legais para a prisão cautelar, considerando a gravidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como os riscos decorrentes da liberdade do paciente.
4. Condições favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar.
IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.